Tribunal: TJMT
Processo: 1011338-20.2024.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011338-20.2024.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Direito de Imagem, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO CARLOS DA SILVA - CPF: 712.297.441-34 (AGRAVADO), JOSE AVELINO DA SILVA NETO - CPF: 064.679.741-74 (ADVOGADO), THAYNARA PAULA DA SILVA NERES - CPF: 700.757.411-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDOS, UNANIME

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RMC. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno de ambas as partes contra decisão que afastou danos morais, mantendo a conversão de contrato de cartão de crédito consignado com RMC em empréstimo consignado simples, com revisão do débito e repetição de indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) possibilidade de conversão contratual diante da ausência de informação clara; (ii) configuração de dano moral pela cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Admite-se a conversão do contrato em empréstimo consignado diante da configuração de contratação abusiva.

4.

Não há dano moral quando ausente prova de abalo concreto à esfera extrapatrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem informação clara, permite sua conversão em empréstimo consignado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 39, III e V; 46. CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, j. 30.08.2024; TJMT, N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1004363-75.2024.8.11.0006, j. 19.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Agravos internos interpostos por Banco BMG S.A. (ID 287377361) e Pedro Carlos da Silva (ID 287626871) contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo banco réu, apenas para afastar a condenação por danos morais, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A instituição financeira alega que o contrato de cartão de crédito consignado estava claramente identificado quanto à sua modalidade. Aduz que não houve falha na prestação de serviço, agindo no exercício regular de direito.

Defende a impossibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado e consequente revisão e recálculo das parcelas. Por fim, requer a reforma da decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Por sua vez, o autor agravante requer a reconsideração da negativa de danos morais, sustentando que a cobrança indevida configura abalo moral presumido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por primeiro, trata-se de autos em que a parte autora alegou ter buscado a instituição financeira com o intuito de contratar um "empréstimo consignado simples", sendo-lhe ofertado, contudo, um distinto produto denominado "cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)".

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para, determinar a conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para
crédito pessoal consignado em folha de pagamento, a revisão do débito e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00.

A instituição financeira interpôs apelação alegando a regularidade da contratação, a utilização do cartão para compras e a impossibilidade de restituição dos valores, bem como a ausência de danos morais.

A decisão monocrática deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a condenação por danos morais.

Deste aresto ambas as partes recorreram.

Por primeiro,
a contratação “híbrida”, como nestes autos, em que é realizado um “saque” virtual e depois cobrada a quantia em parcela única na fatura de cartão de crédito, que tem juros astronômicos, desvirtua completamente o objetivo da Lei.

Se o autor ainda dispunha de margem consignável, o réu tinha de oferecer-lhe a modalidade de empréstimo mais benéfica e compatível com a sua expectativa.

E se a situação fosse o inverso, ou seja, se a sua renda mensal não suportasse mais esse comprometimento, o requerido não podia “burlar” a legislação e disponibilizar cartão de crédito com a finalidade de “saque”.

Além disso, como não há o pagamento de prestações fixas, mas apenas o refinanciamento automático da diferença entre o valor da fatura e aquele debitado no holerite, a quantia retirada do salário nunca é suficiente para quitar o “saque”, o que causa perpetuação da dívida e onerosidade excessiva ao consumidor. Essa atitude leva ao superendividamento da população, sobretudo da mais vulnerável.

Neste cenário, resta clara a violação aos princípios da transparência e informação, bem como ao art. 46 do CDC, configurando prática comercial abusiva, vedada pelos incisos III e V do art. 39 do CDC.

Além disso, a realização de saques não afastam o vício na formação do contrato, porquanto considerada a evidente disparidade entre o que foi oferecido ao consumidor e o que efetivamente foi contratado (cartão de crédito consignado com reserva de margem).

Entretanto, em que pese ser o caso de conversão da modalidade do contrato de cartão de crédito para empréstimo consignado, é certo que o negócio jurídico foi celebrado.

Nessa perspectiva, não pode ser alçado à relevante categoria de dano moral situações fáticas que, ainda que desagradáveis, ou mesmo violadoras de direitos e obrigações, geram consequências de algum modo compreensíveis na vida das relações, ou, se preferir, aborrecimento inerentes aos chamados, percalços da vida.

No caso em apreço, a conduta cuja prática é imputada ao requerido se limita a consequências toleráveis da vida das relações, de modo que não resta configurado dano moral.

A propósito, julgado desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC -
PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

“A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP).

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo então devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.

A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral.

As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 1048455-72.2020.8.11.0041, julgamento em: 30-08-2024)

É o entendimento desta Ê. Câmara:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. DECADÊNCIA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. RECOLHECIDA A PRESCRIÇÃO PARCIAL. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA CONTRATUAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SAQUES. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ADEQUAÇÃO À MÉDIA DE PRATICADA NA ÉPOCA DE CADA SAQUE. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. RAZÕES DE DECIDIR
(...) 6. A relação entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo o banco fornecedor de serviços e o autor consumidor final.
7. A instituição financeira descumpre o dever de informação ao realizar contratação de cartão de crédito consignado sem prestar informações claras sobre a natureza e encargos do contrato, configurando vício de consentimento.
8. A operação contratual apresenta características de empréstimo consignado, embora pactuada sob a forma de cartão de crédito, com incidência de encargos mais onerosos, o que enseja a conversão da modalidade contratual.
9. A repetição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé por parte do banco.
10. Não se verifica, no caso concreto, a configuração de dano moral indenizável, diante da ausência de abalo concreto à esfera extrapatrimonial do autor.

(...) (N.U 1047202-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
O fornecedor de serviços financeiros tem o dever de prestar informações claras e adequadas ao consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, sendo abusiva a contratação de cartão de crédito consignado quando não há plena ciência do consumidor sobre sua forma de funcionamento.
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado quando demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre os termos da contratação.

A abusividade da contratação, por si só, não configura dano moral, sendo necessário demonstrar prejuízo extrapatrimonial relevante, como negativação indevida, cobranças abusivas reiteradas ou constrangimento público, o que não ocorreu no caso dos autos.

(...)
(N.U 1004363-75.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025)

Posto isso,
nego provimento a ambos os recursos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025